Tribunal: TJDFT
Processo: 0704949-93.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COEFICIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.176-36/2001. JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CET. MONTANTE COMPATÍVEL COM O "MERCADO". POSSIBILIDADE. TARIFA DE CADASTRO DO BEM. ILICITUDE. TARIFA DE REGISTRO. POSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. ILICITUDE. RESSARCIMENTO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Na presente hipótese, as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade a) de revisão das cláusulas estabelecidas em cédula de crédito bancário, singelamente no que concerne aos juros remuneratórios, à capitalização de juros e ao seguro, bem como de outros encargos previstos no instrumento negocial e b) de condenação da demandada à restituição em dobro dos montantes adimplidos de modo indevido.
2. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. 2.1. É atribuição da apelante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da sentença recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 2.2. Percebe-se que em suas razões recursais a apelante rebateu diretamente as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que ato decisório merece ser reformado. 2.3. Verifica-se que a apelante procedeu à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo singular, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade. 2.4. Preliminar rejeitada.
3. A relação jurídica substancial em exame é de consumo, uma vez que os celebrantes do negócio jurídico em análise se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam as regras dos artigos 2o e 3o, ambos, do CDC. 3.1. a situação fática narrada na inicial se amolda à previsão estabelecida no enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
4. O Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório em que classifica, em ordem crescente, os coeficientes de juros para a aquisição de veículos. Esse relatório é apenas referencial para identificação de eventual abusividade em relação aos juros previstos em cédulas de crédito bancário.
5. Se o resultado da expressão numérica dos juros anuais for superior ao percentual de juros mensais multiplicado por 12 (doze), entende-se como contratada expressamente a capitalização de juros.
6. Não é suficiente que os juros remuneratórios sejam superiores à média de mercado para que seja reconhecido seu caráter abusivo. 6.1 Em verdade, é necessário que a diferença tenha sido estabelecida de modo excessivo.
7. O Custo Efetivo do Total (CET) da operação do presente negócio jurídico corresponde aos índices praticados no “mercado” à época da contratação do mútuo. 6.1. Não são aplicáveis às instituições financeiras as regras previstas no Decreto no 22.626/1933, “Lei da Usura”.
8. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.578.553-SP, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que é válida, em contrato bancário, a cláusula que permite a cobrança do valor das despesas com registro de contrato e avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade nas hipóteses de serviço não prestado efetivamente, bem como o controle da onerosidade excessiva no caso concreto.
9. A contratação de seguro prestamista conjuntamente com a celebração do negócio jurídico de mútuo bancário, em regra, não consiste em prática abusiva, salvo nas hipóteses em que a respectiva cláusula tenha sido imposta ao consumidor como condição para a viabilidade do negócio jurídico. 9.1. A contratação da seguradora indicada pela instituição financeira, sem espaço de liberdade para a escolha pelo consumidor, afigura-se abusiva e configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC, de acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 972).
10. Em relação ao pretendido ressarcimento em dobro, no contexto dos autos ficou evidenciado que a cobrança efetuada pela instituição financeira das seguintes despesas: a) tarifa de cadastro, b) tarifa de documentação e c) seguro prestamista é abusiva. 10.1. Por isso, deve ser determinada a restituição em dobro, nos moldes da regra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida.